Tribunal: TCU
Processo: 041.096/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão que julgou ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Maria de Lourdes Pereira de Souza, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 3063/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar ao Senado Federal que: 9.2.1. suspenda o cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 3063/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.2. acompanhe os desdobramentos da Ação Ordinária 1036862-69.2020.4.01.3400 e da Ação Ordinária 1048357-13.2020.4.01.3400, em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.2.3. adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às supracitadas determinações, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia das sentenças proferidas nas ações judiciais retromencionadas; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.